Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-21.2021.8.11.0053
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000193-21.2021.8.11.0053
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENO LINO DA SILVA - CPF: 627.924.821-68 (REQUERENTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REQUERIDO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário estão embasados em contrato de cartão de empréstimo consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000193-21.2021.811.0053

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ROSENO LINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1000193-21.2021.811.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, a qual foi promovida por
ROSENO LINO DA SILVA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos manejados por Roseno Lino Da Silva em face do Banco Bradesco S.A, qualificados nos autos, para: (i) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável; e, (ii) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; (iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC. CONDENO, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.”
(ID. 162381246).

O banco apela alegando que
“cumpre esclarecer que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação do na prestação do prestação de serviço ou fornecimento do produto.”.

Afirma que
“Assim, ao analisarmos a situação descrita nos autos, concluímos que o serviço prestado pelo recorrente foi efetuado observando-se todas as regras legais, não somente estipuladas pelo Sistema Financeiro Nacional, como também pela legislação consumerista, não havendo que se falar em defeito na prestação do serviço, especialmente ao verificarmos que houve o respeito e observância de todas as exigências documentais para a abertura da conta e disponibilização dos serviços agregados, bem como conferência com os originais e análise cadastral.”.

Sustenta que
“a mera declaração de inexigibilidade de cobrança, não incorre em nenhuma das hipóteses suscitadas pelo Professor Yussef, uma vez que o suposto ato ilícito ocorre tão somente entre as partes e não atingem terceiros, logo, a moral e honra da Apelada continuou intacta não havendo lesão aos direitos de personalidade e sim um mero descumprimento do dever legal”.

Argumenta que
“a parte Apelada, suposta vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial, receberá uma soma que lhe compense eventual transtorno que tenha sofrido, e arbitrada segundo as circunstâncias narradas. Não sendo, desta forma, fonte de enriquecimento, nem inexpressiva”.

Defende que
“A repetição em dobro somente é cabível nos casos em que se vislumbra a má-fé do credor, fato este que não ocorreu no caso em debate, neste sentido, podemos considerar que a repetição em dobro estaria diretamente ligada ao dano moral, uma vez que o código de defesa de consumidor ao tratar do tema traz os dizeres "o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça", conforme artigo 42 do CDC.”.

Ao fim pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial (id. 162381248)

Em sua contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 162379306).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1000193-21.2021.811.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, a qual foi promovida por
ROSENO LINO DA SILVA
, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos manejados por Roseno Lino Da Silva em face do Banco Bradesco S.A, qualificados nos autos, para: (i) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável; e, (ii) CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; (iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC. CONDENO, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.”
(ID. 162381246).

O autor disse, na inicial, que é aposentado e notou em seu benefício à existência de desconto, que segundo expõe trata-se de descontos por contrato de empréstimo, na qual desconta mensalmente o valor médio de R$ 161,48 (cento e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Esclareceu que jamais solicitou qualquer serviço com a requerida, e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão de algo não solicitado e nunca recebido, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados.

Pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

O banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso.

Finalizada a fase postulatória, o juiz
a quo
julgou o pedido da autora procedente porque o Banco não apresentou o instrumento contratual que comprovaria a contratação, ou qualquer comprovante de disponibilização do valor decidindo por declarar a inexistência da relação jurídica com a consequente condenação ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como a determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, bem como cancelar os descontos identificados, bem como determinou a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas de sua remuneração.

Pois bem.

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...) Contudo, o banco requerido não apresentou o contrato celebrado entre as partes que demonstrassem a contratação do suposto cartão de crédito.

Segundo a normativa prevista no art. 373, II do CPC, o ônus da prova caberá ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.

Por se tratar de relação consumerista, aplicam-se as benesses previstas no CDC, em especial à facilitação da defesa dos consumidores nos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII). Assim, ausente a demonstração de que o contrato foi celebrado entre as partes e que o importe cobrado pelo Banco foi creditado em favor do Autor, deve ser acolhida a pretensão autoral de declaração de inexistência do débito.

Não se olvide que se trata de prova negativa (ausência de contratação), motivo pelo qual é inviável que tal ônus recaísse em face do autor. Se o requerido alega a regularidade da contratação, deveria, pois, apresentar em juízo o respectivo contrato. Inexistindo tal contrato nos autos, temos pela procedência do pedido autoral para declarar inexistente a relação entre as partes.

A repetição também deve ocorrer e em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. Isso porque, a Corte Especial do C. STJ fixou entendimento de que a repetição dobrada deve ocorrer sempre que violada a boa-fé objetiva, dispensando eventuais digressões sobre má-fé. Superou-se, pois, a tese da repetição em dobro somente quando presentes resquícios de má-fé.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl nos EAREsp 656.932/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2021, DJe 10/09/2021). (Destaquei).

Portanto, a conduta do requerido deve ser perquirida à luz da boa-fé processual, assim entendida como a conduta leal no negócio jurídico celebrado. Inexistindo prova dessa relação, evidente que violada a boa-fé processual.

Portanto, procede o pedido da restituição em dobro dos valores cobrados.

Os danos morais também são devidos, pois que a requerida falhou na prestação de seus serviços, e isto culminou em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor.

Afinal, não se pode dizer que valor descontado de contrato inexistente se trata de mero aborrecimento. (...)”

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados na remuneração da autora.

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos na sua remuneração, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Nesse interim, os descontos indevidos no provento da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba remuneratória enseja dano moral, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados pelo juízo
a quo
, atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto à restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos na remuneração da autora), sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que também merece reforma a sentença nesse capítulo.

Quanto aos honorários, agiu corretamente o sentenciante de piso, uma vez que fixado nos termos do Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023